Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701454-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELANGELO DE LIMA NUNES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, indeferindo tutela de urgência requerida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização. Inconformado o Recorrente diz ter ajuizado a ação em decorrência da existência de um desconhecido gravame de alienação sobre o veículo, em nome de pessoa desconhecida, o que inviabilizou a venda do mesmo. Aduz ter entrado em contato com a Agravada que reconheceu o erro, contudo não providenciou a baixa na restrição, obrigando-o a cancelar o negócio. Fundamenta a pretensão na presença dos requisitos necessários, quais sejam, a probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida. Colaciona jurisprudência e requer a concessão de tutela recursal para determinar a imediata baixa no gravame, fixando-se multa diária por descumprimento. No mérito, postula o provimento do recurso para confirmar a decisão liminar. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela provisória, satisfativa ou cautelar, exige dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (fumus bonis iuris) e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (periculun in mora), podendo fundamentar-se na urgência ou na evidência. Haverá urgência quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. O acolhimento do pedido de antecipação de tutela pressupõe a existência de prova suficiente, de forma que os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Na hipótese, não vislumbro a presença dos pressupostos que autorizam a concessão da liminar postulada. Com efeito, muito embora a documentação acostada ao processo enseja a quase certeza da procedência do pedido inicial, o imediato deferimento da medida esvaziaria o objeto deste recurso. Assim, e em razão da necessidade de formação do contraditório, deixo para decidir de forma definitiva quando do exame de mérito e depois da oitiva da parte contrária. Indefiro, pois, o pedido de tutela recursal. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator